Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FUSION WORK &amp; LIVE, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no bojo de ação de cobrança de despesas condominiais, ajuizada em desfavor de TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. Conquanto a ata de assembleia coligida ao feito, aponte o Sr. Victor de Oliveira Cardoso, signatário do acordo, como advogado do condomínio, não se encontra presente nos autos, a necessária procuração, com poderes para transigir (ID 30229532). Em razão disso, antes de decidir sobre a homologação do pacto, com o prosseguimento do feito apenas quanto à unidade n. 821, intime-se o apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, a juntar aos autos procuração em favor do signatário do acordo, com poderes específicos para transigir. Após a juntada da procuração, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212